Tribunal: TCU
Processo: 003.680/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Irregularidades na execução do Convênio 912/2008 (SIAFI 629882), celebrado entre o Ministério do Turismo e o Cenitur - Centro de Iniciativa Turística, tendo por objeto o apoio à realização do Circuito Cultural Junino de Quadrilhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Centro de Iniciativa Turística - Cenitur, em face de irregularidades na prestação de contas do Convênio 912/2008 (Siafi 629882), tendo como objeto a realização do projeto "Circuito Cultural Junino de Quadrilhas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir as empresas Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli - ME e Anchieta Promoções, Eventos e Serviços Eireli - ME da relação processual; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Iniciativa Turística - Cenitur (08.580.516/0001-64), de Felipe Cavalcanti Rodrigues (XXX.286.024-XX) e de Raimundo Cavalcante Rodrigues (XXX.201.034-XX), e condená-los solidariamente aos pagamentos das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 70.909,09 26/8/2008 129.090,91 27/8/2008 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, ao Centro de Iniciativa Turística - Cenitur, a Felipe Cavalcanti Rodrigues e a Raimundo Cavalcante Rodrigues, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem assim ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, tendo em vista que parte dos recursos utilizados se referem à contrapartida municipal.